Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717747-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDETE BATISTA SOARES D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando a juntada de documentos em sede de contrarrazões pela Agravada consoante ID 26214062, qual seja Sentença no processo de origem, manifeste o Agravante no prazo de 10(dez) dias sobre o prosseguimento do feito, diante da eventual Perda de Objeto. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator